Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC – NÃO CONFIGURADA – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE – ARTIGO 6º, §7º-B, DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incólume o art. 1.018 do CPC porquanto remanesce a necessidade de comunicação e juntada da cópia do protocolo da petição de agravo de instrumento somente naquelas hipóteses em que a interposição deste recurso ocorra por meio físico.

2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não existem impedimentos para a realização da penhora contra empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. A única exigência é que essa medida seja submetida à análise do juízo responsável pela recuperação judicial, conforme estabelecido no artigo 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Execução Fiscal n. 1003411-40.2017.8.11.0007,
movida pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, no sentido de que o crédito tributário não está sujeito a concurso de credores, concluindo pela sua não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Em suas razões a agravante alega que
“Na origem, trata-se de execução fiscal de débito não tributário, de origem em multa aplicada pelo PROCON, materializado na CDA n. 70/2017”
(Id. 155344652).

Aduz que
“a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez devendo ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório”
(Id. 155344652).

Sustenta que
“cabe tão somente ao Juízo universal, a
vis attractiva
para a realização de atos de constrição patrimonial, nos termos do art. 47 da LRJ. Tal foi consignado na decisão que concedeu a recuperação judicial do Grupo Oi e está juntada na execução fiscal de origem (id 13687285)”
(Id. 155344652).

Assevera que
“ao contrário da r. decisão agravada, não se está diante de crédito tributário, tratando-se, sim, de crédito não tributário originado de multa administrativa aplicada pelo PROCON [...]não há dúvida de que esse exame incumbe ao Juízo competente para a recuperação judicial”
(Id. 155344652).

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para
“que seja suspensa a execução de origem e vedada a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, comunicando-se o Juízo de origem para devida observância e cumprimento”
. No mérito, postula a reforma da decisão agravada (Id. 155344652).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (INADMISSIBILIDADE DO RECURSO):

Primeiramente, rejeito a tese da parte agravada de inadmissão do agravo por inobservância ao §3º do artigo 1.018 do CPC, pois os autos eletrônicos dispensam a comunicação e a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento.

2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões".

3.
Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico.
Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.811.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Dessa forma, deve a preliminar ser rejeitada.

MÉRITO:

Como relatado, a irresignação visa à obtenção de duas medidas: a suspensão da execução fiscal e o reconhecimento da proibição de quaisquer atos de constrição sobre os bens da empresa em processo de recuperação judicial.

Conforme é de conhecimento geral, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) passou por modificações recentes com a promulgação da Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Essas alterações abriram espaço para a realização de atos constritivos em relação a empresas em processo de recuperação judicial, estabelecendo essa permissão nos artigos 6º, incisos I, II e III, e § 7º-B da mencionada lei:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

Nesse contexto, o
decisum
recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.
In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. LEI N. 14.112/2020. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal contra a Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. objetivando suspensão dos atos de constrição e inclusão do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial da executada, com a consequente extinção desta execução e desconstituição das constrições. No Tribunal a quo, conheceu-se da exceção de pré-executividade.

II - Primeiramente, o Tribunal de origem, ao apreciar o conjunto fático e probatório dos autos, consignou expressamente que, após advento da Lei n. 14.112/2020, "não se aplica às execuções fiscais a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital (...)".

III - Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1. Cinge-se a presente insurgência recursal à manutenção, ou não, da suspensão do processo de execução fiscal, diante da decretação da liquidação judicial da Cooperativa Agropecuária e Industrial-COTRIJUI, argumentando o ente fazendário agravante que o feito executivo deve prosseguir, diante da aplicação, por analogia, da novel Lei 14.112/2020, segundo a qual o deferimento da recuperação judicial não inibe a continuidade da execução fiscal, inclusive com a realização de eventuais atos de constrição, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal .

2. A decisão ora agravada determinou a suspensão da execução fiscal, apoiando-se na orientação jurisprudencial do STJ de que, embora a liquidação de cooperativa seja regida pelo art. 76 da Lei 5.674/1971, que não prevê a suspensão de execução fiscal, o feito deve ser paralisado, de modo a vincular-se ao desfecho da liquidação judicial, a fim de assegurar a igualdade entre os credores e a satisfação da ordem legal de preferência, à semelhança do que ocorre na recuperação judicial e na falência, por força do disposto na Lei 11.101/2005, haja vista a desatualização da legislação cooperativa ante a lei de recuperação judicial.

3. Ocorre que o tema ganhou novos contornos a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, segundo o qual, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

4. Logo, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens.

5. Feitas essas ponderações, e levando-se em consideração que a jurisprudência desta Corte confere às cooperativa em liquidação judicial tratamento análogo ao conferido às empresas em recuperação judicial, os fundamentos adotados para acolher o pedido de suspensão da execução fiscal em análise encontram-se superados, pois, à luz do rito previsto na Lei 14.112/2020, não há óbice a regular tramitação do feito executivo.

6. Agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul provido, a fim de negar provimento ao recurso especial de iniciativa da COTRIJUI Cooperativa Agropecuária e Industrial-, mantendo, na íntegra, o acórdão gaúcho que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

(AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE PENHORA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos da regra estabelecida pelo novo § 7º-B da Lei n. 11.105/2005, incluído pela Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, no processo executivo instaurado para a cobrança de créditos tributários, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015.

Precedentes: AgInt no REsp 1981865/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022; AgInt no CC 181.733/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022.

3. A mera oposição de embargos de divergência, pendentes de julgamento, não tem o condão de sobrestar o trâmite do recurso, por ausência de disposição legal nesse sentido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Ademais, é irrelevante a natureza tributária ou não-tributária do crédito inscrito em dívida ativa, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.830/1980. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRITUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECURAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

1. Nos termos do art. 1º do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.

2. Por força do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência dada ao crédito tributário, já existente antes da LC n. 118/2005.

3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no RESP 1.152.218/RS ("Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal").

4. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:

"O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005."

5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(REsp n. 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 3/4/2019 - Tema Repetitivo 969.)

Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023